Tribunal: STJ
Processo: 2252885-70.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73465 - SP
(2024/0153426-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: M Â F
ADVOGADO
: FABRICIO DE CARVALHO - SP227250
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CASSAÇÃO
DA
APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO
OU
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 487df1cd-833e-481f-95d6-349dc785d27e

EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73465 - SP
(2024/0153426-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: M Â F
ADVOGADO
: FABRICIO DE CARVALHO - SP227250
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CASSAÇÃO
DA
APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO
OU
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por M Â F contra o acórdão
proferido por esta Segunda Turma, que negou provimento ao seu recurso
ordinário, assim ementado (fl. 500):

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. MARCO PRESCRICIONAL.
PENA
EM
CONCRETO.
DISTINÇÃO.
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. "Segundo entendimento desta Corte, havendo sentença penal
condenatória, com o trânsito em julgado para a acusação, o cômputo do prazo
Documento eletrônico VDA54730277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:47
Código de Controle do Documento: 67d462d1-71ea-45f4-8e5c-1932919ad098

prescricional deve considerar o da pena aplicada em concreto." (AgInt no RMS n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
62.574/SE,
DJEN de
)
31/3/2025,
4/4/2025.
2. Na origem, o acórdão recorrido afastou a prescrição com base na pena
em concreto, ao argumento de que, em qualquer caso, a prescrição há de ser
calculada no âmbito do processo administrativo com base na pena prevista para o
crime de forma abstrata, nos termos do
da Lei Estadual n.
art. 261, inciso III,
independentemente da coisa julgada criminal estar ou não formada
10.261/1968,
antes do início do processo administrativo.
3. Considerando que a legislação local possui previsão específica para a
aplicação à falta prevista em lei como infração penal do "prazo de prescrição em
abstrato da pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos", não há como se aplicar a
jurisprudência desta Casa à hipótese.
4. Assim, uma vez que entre a data da prática do último ato delituoso,
cessado em
e da instauração do processo administrativo disciplinar,
31/12/2008,
ocorrida em
transcorreu lapso temporal inferior ao prazo prescricional
14/12/2021,
de 16 (dezesseis) anos, estabelecido pela legislação criminal no
II, do
art. 109,
Código Penal, inafastável a conclusão de que não houve a prescrição administrativa.
5. Recurso ordinário desprovido.

No presente recurso integrativo, alega-se, em resumo, o seguinte (fls. 513-
520):

I - DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VIOLAÇÃO FRONTAL A
DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
[...]
II - DA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA E
DA NECESSÁRIA ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 926,
CPC)
[...]
III - DA OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA – MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
[...]
IV - DO CABIMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA

Sem impugnação (fl. 528).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA54730277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:47
Código de Controle do Documento: 67d462d1-71ea-45f4-8e5c-1932919ad098

Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Vale ressaltar que "a contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios,
é aquela contida no próprio 'decisum' embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão
de modo a afetar sua racionalidade e coerência, o que não se verifica na hipótese dos
autos" (EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
REsp n. 1.820.963/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.
3/4/2024,
18/4/2024)
Não se pode confundir decisão contrária aos interesses da parte com
contradição. Tendo o Tribunal apresentado fundamentação bastante para subsidiar sua
conclusão, com a efetiva análise dos pontos cruciais para o deslinde da controvérsia, não
há de se falar em deficiência da prestação jurisdicional. Como é sabido e consabido, os
embargos de declaração não se prestam a mero rejulgamento da causa (
:
v.g.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.769.301/RS,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
9/4/2024,
15/4/2024;
AREsp n. 2.203.659/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
15/5/2023;
REsp n. 1.827.728/AL,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
15/8/2024,
20/12/2024)
Com efeito, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
No aresto embargado, foi explicitamente assinalado que "a pretensão da
recorrente esbarra na tentativa de combinar legislações, a fim de que aproveite a melhor
interpretação de cada dispositivo legal, o que é vedado por esta Corte" (fl. 507).
Ademais, quanto à decadência, apontou-se uma distinção que inviabiliza a
aplicação daquele caso à presente hipótese, dado que, naqueles autos, o impetrante já
havia sido absolvido em processo administrativo disciplinar, o que atraiu a decadência da
sua revisão pela autotutela administrativa, conforme legislação estadual específica,
diversamente do vertente caso, em que não houve PAD anterior aberto ou sobrestado.
Segundo se vê, de omissão não se trata, mas apenas de inconformismo com o
julgamento contrário ao entendimento da parte, que não encontra no recurso integrativo a
via adequada para sua arguição. Ressalte-se que a intenção de rediscutir questões que já
foram objeto do devido exame, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54730277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:47
Código de Controle do Documento: 67d462d1-71ea-45f4-8e5c-1932919ad098

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
III - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102,
III, da Constituição da República.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena
67.712/MS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:47
Código de Controle do Documento: 67d462d1-71ea-45f4-8e5c-1932919ad098

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no RMS 73.465 / SP
Número Registro: 2024/0153426-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20230001041474 20240000066802 22528857020238260000 2252885702023826000050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M Â F
ADVOGADO
: FABRICIO DE CARVALHO - SP227250
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M Â F
ADVOGADO
: FABRICIO DE CARVALHO - SP227250
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
TERMO
Documento eletrônico VDA55147373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: bf6720e8-fe8c-4f87-af70-9c0d892c3161

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: bf6720e8-fe8c-4f87-af70-9c0d892c3161